Tribunal: STF
Processo: ARE 1356843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - IDONEIDADE DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA DESTINAÇÃO PARA COMÉRCIO - DOSIMETRIA DA PENA BASE – QUANTIDADE NÃO RELEVANTE – EXASPERAÇÃO DESAUTORIZADA - PENA REDUZIDA – PENA DE MULTA – MANTIDA – RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO ANOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Os depoimentos dos policiais podem ser utilizados como fundamentos idôneos para justificar a condenação, gozando de especial relevância probatória e presunção juris tantum de veracidade. Diante do acervo probatório colhido nos autos, que comprovam a materialidade e autoria do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em desclassificação do delito.



    O fato do réu ser usuário de entorpecentes não possui o condão de afastar a caracterização o crime capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, visto que a figura do traficante e do usuário podem coexistir na mesma pessoa pacificamente.



    De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "quantidade não relevante e a ausência de circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, etc.) desautorizam a exasperação da pena-base, a vedação à minorante do tráfico, o agravamento do regime prisional ou a negativa à substituição das penas." , hipótese a que se amolda o caso em tela.



    A fixação da pena de multa deve ser mantida, visto que em consonância com o art. 49, do Código Penal, além de guardar similaridade com a pena privativa de liberdade fixada.



    É possível que seja computado o tempo de prisão preventiva para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, nos termos do art. 387, §2º do Código de Processo Penal e art. 42 do Código Penal, o que autorizou a fixação de um regime inicial mais brando, de acordo com o previsto no art. 33 do Código Penal, dessa forma, poderá o condenado cumprir a pena em regime aberto.



    No caso em tela que, a pena definitiva aplicada ao réu é superior a quatro anos, de modo que não preenche os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. art. 44, do Código Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente